Tribunal: STF
Processo: RE 1226805
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, MAS FALECIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 603.580. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.